Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751022-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE CABRAL DE ARAUJO IMPETRANTE: BRANDON STEFFANO DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE CABRAL DE ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. Na peça inicial (ID 66773768), o impetrante narra que o Paciente foi preso em 16.9.2024, na cidade de Teresina-PI, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Diz que, durante a audiência de custódia, o Juízo daquela comarca reconheceu a ilegalidade da prisão do paciente, em razão da existência de erro, porquanto se tratava de homônimo, demonstrado pela divergência no nome do genitor do paciente; diferenças fisionômicas e discrepâncias documentais. Informa que o paciente foi imediatamente colocado em liberdade. Afirma que, não obstante, o Juízo de origem renovou o mandado de prisão, utilizando os referidos dados equivocados, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a ilegalidade do mandado de prisão expedido contra o Paciente e garantir que os dados do Paciente sejam corrigidos nos autos e excluídos dos registros do processo. Antes da análise do pedido liminar, foram solicitadas informações, com urgência, à autoridade apontada como coatora (ID 66778775). No ID 66858894, a Defesa do paciente noticia que, antes de prestar as informações requisitadas, o Juízo encaminhou os autos ao Ministério Público para manifestação, o que agrava o risco de o paciente sofrer nova prisão arbitrária, eis que o mandado de prisão continua ativo em seu desfavor. Requer, assim, 1. Considere a possibilidade de analisar o pedido liminar com base nos elementos já constantes nos autos, tendo em vista o risco concreto de prisão injusta e os fatos e documentos amplamente demonstrados neste habeas corpus; 2. Subsidiariamente, oficie ao Ministério Público para que priorize a manifestação, com vistas a garantir a celeridade processual; 3. Caso entenda necessário reitere a solicitação de informações urgentes ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, fixando prazo para manifestação. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza e, considerando a petição apresentada pelo Impetrante no ID 66858894, VISLUMBRO a possibilidade de concessão parcial do pedido liminar. Da leitura do caderno processual, verifica-se que foi expedido mandado de prisão pela autoridade apontada como coatora. O paciente foi preso e colocado em liberdade pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Teresina/PI, com os seguintes fundamentos (ID 66773780): Trata-se de audiência de custódia realizada para análise do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela 3a Vara Criminal de Taguatinga - TJ/DFT, em desfavor de ANDRE CABRAL DE ARAUJO, mandado de prisão que foi cumprido em 16 de setembro de 2024. Durante a audiência, após consulta ao processo no 0707323-56.2022.8.07.0007, e se notar a existência de divergências no tocante a: a) nome do genitor no mandado; b) características físicas da pessoa submetida a custódia no processo de origem; c) dados oficiais divergentes no RG apresentado ao Oficial de Justiça no processo de origem e o RG apresentado pelo custodiado; a representante do Ministério Público pugnou pelo não cumprimento do mandado de prisão, em razão das inconsistências apresentadas. A defesa se manifestou no mesmo sentido do parecer ministerial. É o breve relato. Decido. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e acolhendo o requerimento da defesa, evidenciadas as inconsistências apresentadas em audiência, podendo tratar-se de homônimo, não homologo o cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, determino que André Cabral de Araújo seja posto em liberdade, impondo, por cautela, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: a) Comparecimento a todos os atos, sempre que intimado; c) Proibição de deixar a comarca, sem prévia autorização do Juízo; c) No prazo de 5 dias úteis anexar nos autos a sua identidade (RG) original; Expeça-se alvará de soltura, para imediato cumprimento, devendo o autuado ser posto em liberdade, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Oficie-se com urgência ao Juízo que expediu a ordem de prisão, dando ciência da decisão proferida em audiência com o devido encaminhamento de todos os documentos pertinentes. Intimações e expedientes necessários. Cumpra-se. Após a comunicação feita pelo Juízo da Comarca de Teresina ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, foi determinada nova expedição de mandado de prisão que, segundo a defesa do paciente, apresenta idênticas inconsistências com relação à identificação da pessoa que deve ser presa. Considerando que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora sobre as referidas inconsistências e que, conforme informado pela defesa do paciente, o Juízo encaminhou os autos ao Ministério Público para manifestação, antes de prestar informações, verifica-se, de fato, que a demora na análise do pedido liminar pode acarretar nova prisão do paciente. Ademais, conforme decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Teresina, foram fixadas medidas cautelares diversas em desfavor do paciente, como forma de mantê-lo vinculado ao processo. Dessa forma, considerando as inconsistências apontadas pelo Ministério Público e confirmadas pelo Juízo da Comarca de Teresina por ocasião da audiência de custódia do paciente, inclusive o confronto entre a imagem da pessoa que responde ao processo na origem e o paciente, afigura-se prudente a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, até que seja apurada pelo Juízo de origem a legalidade da prisão do paciente, em razão das inconsistências apresentadas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente, ANDRE CABRAL DE ARAUJO, CPF no 915.841.403-72, RG no 2010523 SSP-PI, filho de Lucimar Cabral de Oliveira e Adão Cunha Araújo, até que sejam apuradas pelo Juízo competente as divergências apontadas pela defesa do paciente. Confiro à presente decisão força de contramandado de prisão ou, se o caso, de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Reitere-se o pedido de informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator